Tribunal: TJBA
Processo: 8006587-21.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006587-21.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JOSEFA TEIXEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ARA MURTA ROCHA

A7

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos opostos em face de Acórdão que, ao prover em parte o apelo da aqui Embargante, modulou os efeitos da restituição, fixou danos morais e honorários advocatícios de sucumbência.

II. Questão em discussão:
Se o acórdão embargado resta eivado de vícios que ensejem sua revisão.

III. Razões de decidir:
No caso em exame, evidencia-se que não é omissa e nem eivada de obscuridade, contradição e/ou erro material a decisão embargada, que proveu em parte o apelo anteriormente interposto pelo ora Embargante, na medida em que fundamentou expressamente, que no caso concreto, para o dano moral o juros de mora conta-se a partir do evento danoso por se tratar de relação extracontratual, nos termos do art. 398 do CC c/c Súmula 54 do STJ, que a forma de restituição do valor descontado indevidamente deve observar a à modulação preconizada pelo STJ no EAREsp nº 676.608/RS, no sentido de que os descontos indevidos realizados até 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples, e a partir de 31/03/2021 dobrada.

Bem assim consignou que o dano moral indenizável decorre de redução indevida de verba de natureza alimentar, e que os honorários advocatícios foram mantidos percentual de 20%, tendo em vista o provimento parcial do recurso à luz do preconizado pelo Tema 1059 do STJ.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não servem para reexaminar tema de direito e nem modificar o mérito da decisão atacada, como forma de resposta à mera irresignação do Embargante, por não ter a sua tese e/ou pleito recepcionados. Igualmente são inservíveis para revolver discussões já exauridas no acórdão e/ou decisão embargados ou não arguidas anteriormente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006587-21.2024.8.05.0138
, em que figuram como Embargante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como Embargada JOSEFA TEIXEIRA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça